Tribunal: STF
Processo: RE 290464
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - Reajuste de 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
 Compensação.
             - O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por
 maioria de votos, firmou
o entendimento de que deveria ser estendido aos servidores públicos
 civis, a título de
revisão geral de vencimentos, com base na auto-aplicabilidade do
 inciso X do artigo 37
da Constituição Federal, respeitado, também, o princípio da isonomia,
 o aumento de
28,86% com que foi reajustado o soldo mais alto pelas Leis nºs 8.622 e
 8.627, ambas de
1993, que beneficiaram todos os servidores públicos militares.  E, ao
 julgar os embargos
de declaração opostos a esse acórdão, esse mesmo Plenário entendeu que
, se o servidor
civil tivesse sido contemplado com um dos reajustes concedidos a
 diferentes categorias
civis pela Lei 8.627/93, deveria ser feita a indispensável compensação
.
           Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
           - Por outro lado, as questões relativas aos artigos 61, §
 1º, II, "a" e 103, § 2º, da
Carta Magna não foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram
 objeto de embargos de
declaração, faltando-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (S
úmulas 282 e 356).
           - No tocante à questão da compensação decorrente de
 eventuais aumentos
concedidos posteriormente às Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, além de não
 ter sido objeto
do referido precedente do Pleno nos embargos de declaração, seria
 mister que se examinasse
previamente a legislação infraconstitucional posterior, não sendo
 cabível, para isso, o recurso
extraordinário.
            Recurso extraordinário não conhecido.